Tribunal: TJDFT
Processo: 0743802-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743802-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CEZAR SANTANA LIMA JUNIOR, DAIANARA DE OLIVEIRA ANDRADE FERNANDES AGRAVADO: THIAGO DONATO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelos devedores contra decisão que, em cumprimento de sentença, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida aos autores e intimou o credor para juntar a inicial de cumprimento de sentença para execução das verbas honorárias devidas. O teor da decisão agravada é o seguinte: “Thiago Donato do Santos, credor de honorários advocatícios, sobreveio aos autos por meio do ID 235755906, requerendo a revogação do benefício de gratuidade de justiça deferido aos autores Carlos Cézar Santana Lima Júnior e Daianara de Oliveira Andrade Fernandes, em razão de ter noticiado alteração significativa na situação financeira das partes, de modo que entende devido o pagamento dos honorários dos quais é credor. Em relação ao devedor Carlos Cézar, a parte defende que ele atua como advogado, tendo noticiado atuação junto do genitor, no escritório Cezar e Cezar Advogados Associados, sendo bastante ativo nas redes sociais, inclusive participando de Podcasts como convidado, tendo sido nomeado Presidente da Comissão de Marketing Jurídico da sua seção da OAB. Além do exposto, noticiou, por meio de simples pesquisa, que o devedor atua em mais de 500 processos, inclusive atuando em execução de honorários de valor superior a monta de cinquenta mil reais, entre tantos outros argumentos. No que tange à executada Daianara, defende que é esposa de Carlos Cézar, e se apresenta nas redes sociais usufruindo das mais diversas viagens, sejam nacionais ou internacionais, frequentando locais como Miami, Rio de Janeiro, Ilhéus, entre outros, situação que aduz ser incompatível com a alegação de hipossuficiência. Devidamente intimados, os devedores se manifestaram ao ID 236350542, defendendo que não possuem condições de arcar com os honorários, pois não houve alteração financeira significativa. Sustentam que Daianara arca com pensão alimentícia mensal de seu filho, tendo sido desligada da empresa na qual trabalhava. Quanto ao devedor Carlos Cézar, defende que a maioria dos processos judiciais estão arquivados, além de também pagar pensão alimentícia a seu filho, que possui condições específicas, tendo sido submetido a cirurgia. É o relato do que importa. Decido. Da análise dos autos, verifico que houve, de fato, alteração na capacidade financeira dos devedores, ao menos em caráter aparente. Basta conferir os documentos juntados pelo credor para verificar que os devedores ostentam vida de luxo, posando ao lado de carros de luxo, frequentando lugares nos quais a maioria da população, assalariada e verdadeiramente hipossuficiente, não seria capaz de frequentar. Confira-se o ID 235759906, no qual o devedor Carlos Cézar realizou postagem no instagram de sua empresa, posando dentro de um carro de luxo. Do mesmo modo, o instagram da devedora Daianara ao ID 235759907 ostenta uma vida confortável e leve, em razão das viagens usufruídas. Em resposta à impugnação dos devedores, consta ao ID 237444373 novas fotos do casal usufruindo em viagens, posando em frente à lojas de marca, como Dior, bem como posando em praias, carros e edifícios. Diante de todo o exposto, a única conclusão a qual se pode chegar é que houve abrupta mudança financeira na vida dos devedores, ou que nunca existiu a alegada hipossuficiência econômica, que é o que parece. No que tange ao pedido de revogação do benefício deferido, entendo desnecessário, pois o art. 98, §2o, do CPC, preleciona que a concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, podendo haver a execução no prazo de cinco anos, bastando a simples demonstração da mudança da condição financeira, é o que se extrai do §3o do mesmo artigo. Por tal razão, intimo o credor THIAGO DONATO DOS SANTOS a juntar aos autos a inicial de cumprimento de sentença no prazo de 5 (cinco) dias, para início do procedimento, com consequente início atos expropriatórios, caso não ocorra pagamento voluntário.” Em suas razões, em síntese, os agravantes sustentam que o juízo de origem desconsiderou fatos relevantes e provas concretas que demonstram a permanência da condição de hipossuficiência econômica. Alegam que os registros em redes sociais e fotos em locais de luxo não comprovam alteração real na situação financeira. Informam que o veículo de luxo mencionado foi apenas locado por um dia, e que a viagem internacional foi fruto de planejamento e economia. Argumentam que a decisão não enfrentou os documentos comprobatórios de despesas fixas, pensão alimentícia e contracheques. Ressaltam que o STJ, no julgamento do Tema 1.178, tem se posicionado no sentido de que a análise da gratuidade deve ser subjetiva e baseada no caso concreto, afastando critérios meramente objetivos. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento final do agravo. Preparo recolhido (ID 77094131) É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Na forma do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade de justiça pode ser revogado quando cessarem as condições que justificaram a concessão do benefício: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” É necessária a demonstração de modificação das condições econômicas da parte entre a data do ato que lhe concedeu a gratuidade e a data do seu reexame. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MELHORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. 1. Em caso de pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, deve o credor demonstrar que a situação econômica da parte que obteve o benefício foi posteriormente alterada para melhor, de forma possuir atuais condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, consoante inteligência do §3o, do art. 98, do CPC. 2. As situações econômicas e patrimoniais da parte existentes anteriormente à concessão da gratuidade de justiça e que não foram objeto de oportuna impugnação no momento processual próprio (art. 100, CPC), são inaptas a demonstrar a posterior mudança da situação econômica da parte. 3. Os imóveis adquiridos antes da concessão da gratuidade de justiça, não podem ser considerados como elementos a demonstrar a posterior mudança da capacidade econômica. 4. Descabida a revogação da gratuidade de justiça ante a inexistência de demonstração da modificação da capacidade econômica da parte posterior à concessão do benefício. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1296764, 0728795-08.2020.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJe: 12/11/2020.) Quanto aos critérios para definição da gratuidade de justiça, a jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Na origem, em julho de 2022, foi deferida a gratuidade de justiça aos agravantes. Na ocasião, o benefício foi concedido com base nas informações fornecidas pelas partes. Em relação ao agravante Carlos Cezar, foi informado à época que era profissional liberal, com poucos anos de profissão, e estava desempregado, conforme baixa na sua carteira de trabalho em 21/10/2021 (ID 129839377, origem), bem como que pagava pensão alimentícia no valor de 59% de 1 salário-mínimo. A agravante Daianara de Oliveira informou à época que recebia salário líquido de R$ 2.446,18, na profissão de Analista de B.I. Júnior na empresa Stefanini (ID 129839377, origem). Em maio de 2025, o credor de honorários de sucumbência peticionou no processo de origem e informou a alteração da situação financeira das partes. De acordo com os documentos juntados na origem, o agravante Carlos Cezar exerce atualmente a profissão de advogado e é patrono em diversas demandas judiciais. Consta a informação de que o agravante é sócio de empresa que se apresenta nas redes sociais como Credizen. Ademais, há no processo fotos de carros de luxo e de viagens internacionais realizadas pelos agravantes (ID 245143071 e ID 237444373), o que demonstra a alteração da capacidade financeira e incompatibilidade com o benefício da gratuidade de justiça. O planejamento econômico eficaz para proporcionar viagem internacional pode ser útil também para o pagamento das despesas processuais e pagamento dos débitos. O contracheque juntado ao agravo de instrumento indica que a agravada Daianara de Oliveira aufere atualmente renda bruta de R$ 10.125,09, superior limite previsto na Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo a remuneração líquida na faixa de 5.090,53, o que também demonstra modificação da capacidade econômica. As despesas ordinárias apresentadas não demonstram insuficiência econômica apta a justificar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça. De outra parte, os agravantes efetuaram o pagamento do preparo recursal, ato incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Desse modo, em cognição sumária, os elementos do processo evidenciam a alteração da capacidade econômica das partes, o que permite a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w